Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de autorizar a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária a apenado condenado por crimes de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo é delito complexo, que envolve a tutela do patrimônio e da integridade física do ofendido.
4. O direito à integridade física foi anteriormente considerado como aquele atingido apenas em situações de agressões físicas à pessoa; contudo, atualmente, esse direito é invocado não só de forma isolada, mas, também, no contexto de outros direitos. O bem jurídico integridade física abrange tanto a integridade corporal quanto a psíquica.
5. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, considerando sua condenação por crimes de roubo, praticados com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 157, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 609.131/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/8/2021; TJDFT, (Acórdão 1852910, 07049726320248070000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/4/2024; Acórdão 1857013, 07092310420248070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 2/5/2024; Acórdão 1860912, 07042685020248070000, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1941934, 0741845-62.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07/11/2024.